Tribunal: TJSP
Processo: 1017841-88.2014.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO. Compromisso de venda e compra de imóvel. Sentença de improcedência.
Apela a autora sustentando incidência das disposições do CDC, nulidade do contrato celebrado, devem ser restituídos integralmente os valores que desembolsou e deferidas as indenizações por danos materiais e morais.
Descabimento.
Compromisso de venda e compra

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO. Compromisso de venda e compra de imóvel. Sentença de improcedência.
Apela a autora sustentando incidência das disposições do CDC, nulidade do contrato celebrado, devem ser restituídos integralmente os valores que desembolsou e deferidas as indenizações por danos materiais e morais.
Descabimento.
Compromisso de venda e compra de imóvel. Rescisão contratual. Compradora que não adimpliu o valor pactuado. Ausência de previsão no contrato de que seria dos vendedores a responsabilidade pela obtenção do financiamento bancário. Falta de pagamento integral do preço pactuado que inviabiliza a restituição das arras. Inteligência do art. 418 do Código Civil. Decisão mantida.
Recurso improvido.